Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734950-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA RAMOS RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Splendido Incorporações e Investimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 164069271 do processo n. 0727988-77.2023.8.07.0001, posteriormente referendada pela decisão dos embargos de declaração de ID 166634924) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Ana Carolina Ramos Ribeiro contra a ora agravante, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora. Em suas razões recursais (ID 50391899), a agravante sustenta ser tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, na medida em que “fora intimada para apresentar impugnação conforme certidão de ID 151415646, não havendo portanto porque se falar em intempestividade, já que a referida certidão fora dada por publicada no dia 09/03/2023(quinta-feira), o prazo do art. 854, § 3o, do CPC., terminou no dia 16/03/2023 (quinta feira), iniciando a contagem do prazo para apresentação da presente impugnação no dia 17/03/2023 (sexta-feira), conforme a certidão de ID 151621313 desta forma dar-se por tempestiva a presente, uma vez que o prazo final dar-se-a no dia 11/04/2023(terça-feira), conforme dispõe o caput do artigo 525, NCPC, e a peça de impugnação fora protocolada no dia 11 de abril do corrente ano, conforme faz prova o ID 155182643”. Afirma que a importância penhorada por meio do sistema Bacenjud seria utilizada para quitar a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023. Tece, ademais, comentários acerca do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença. Sublinha estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, o deferimento liminar de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para anular a decisão recorrida no capítulo relativo à impugnação ao cumprimento de sentença e reformá-la no capítulo relativo à impugnação à penhora, a fim de desconstituir a constrição incidente sobre o valor bloqueado. Preparo recolhido (IDs 50395727 e 50395728). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, constata-se, a partir de exame preliminar dos autos de origem, que as datas lançadas pela agravante em suas razões recursais se referem, a bem da verdade, aos prazos processuais relativos à impugnação à penhora. Com efeito, na data de 5/12/2022 foi proferida decisão recebendo o cumprimento de sentença e determinando a intimação da devedora para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC (ID 144344845 do processo de origem). A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 7/12/2022 e publicada naquele mesmo canal em 9/12/2022 (ID 144615369 do processo de origem). Logo, de acordo com o art. 231, VII, do CPC, o começo do prazo ocorreu em 9/12/2022, findando, com a consideração do recesso forense (art. 220 do CPC), em 2/2/2023. Desse modo, e considerando o entendimento do c. STJ no sentido de que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia de forma automática com o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, sem a necessidade de nova intimação (REsp 1761068-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020), o dies a quo para apresentação da aludida impugnação ocorreu em 3/2/2023, enquanto o termo ad quem em 28/2/2023, observado o feriado de carnaval instituído pelo art. art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Apenas em 9/3/2023, quando já consumada a preclusão temporal, a executada/agravante compareceu aos autos do processo de origem, protocolando peça de impugnação ao cumprimento de sentença em 11/4/2023 (ID 155182643 do processo de origem). Logo, constata-se, neste juízo de cognição sumária, a intempestividade da manifestação defensiva relacionada com o cumprimento de sentença, motivo pelo qual reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado pela recorrente. No tocante à impugnação à penhora, a destinação alegada pela recorrente às verbas bloqueadas via sistema Bacenjud (pagamento de folha de pessoal do mês de fevereiro de 2023) não se encontra listada no rol de impenhorabilidades do art. 833 do CPC. Desse modo, não se vislumbra, pelo menos neste juízo preliminar, o fundamento jurídico da impenhorabilidade dos recursos apto a consubstanciar a probabilidade do direito relativo ao pedido de desconstituição da penhora. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3.Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora